Tribunal: TJSP
Processo: 1004958-42.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção. No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória mostrou-se desnecessária. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. Não merece conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no 2.170-36/2001, já que tal questão não possui correlação com o caso em concreto, uma vez que a hipótese de incidência do regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar cédula de crédito bancário. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por força previsão legal, desde que pactuada expressamente, de acordo com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria – Incidência do REsp 973.827/RS e da Súmula 541, ambos do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de capitalização de juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro Nacional, previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações financeiras com prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, para bancos e demais instituições financeiras, como é o caso dos autos. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 596 E 648, AMBAS DO STF – SÚMULA VINCULANTE No 7, DO STF – SÚMULAS 382 E 283, AMBAS DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ABUSIVIDADE DA TAXA JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍNEA "D" DA ORIENTAÇÃO 1, DO RESP 1061530/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AFASTAMENTO DAS COBRANÇAS RELATIVAS ÀS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TERCEIRO, REGISTRO DE CONTRATO, GRAVAME, SEGURO, ALÉM DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – DA LEITURA DOS AUTOS É DE SE IDENTIFICIAR QUE O APELANTE NÃO ALEGOU TAIS QUESTÕES NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO (PETIÇÃO INICIAL), NÃO PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004958-42.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
JONATAS MACHADO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
2
VOTO No: 28230
APEL.No: 1004958-42.2018.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : JONATAS MACHADO GOMES
APDO. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE
OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve
decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir
racionalmente o livre convencimento do Juízo a quo, razão pela
qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não
implicou no cerceamento de defesa, pois a dilação probatória
mostrou-se desnecessária. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. Não merece
conhecimento a matéria relacionada à inconstitucionalidade e
ilegalidade da Medida Provisória no 1.963-17, reeditada sob o no
2.170-36/2001, já que tal questão não possui correlação com o
caso em concreto, uma vez que a hipótese de incidência do
regramento quanto à capitalização de juros diz respeito à Lei no
10.931/04, por se tratar cédula de crédito bancário. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

POSSIBILIDADE. A capitalização de juros, em sede de cédula de
crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por força
previsão legal, desde que pactuada expressamente, de acordo com
o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04. A cédula firmada entre
as partes prevê a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
taxa de juros mensal, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade inerente a esta matéria
Incidência do REsp
973.827/RS e da Súmula 541, ambos do Superior Tribunal de
Justiça. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121, STF
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 596, DO STF. Qualquer disposição
anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à
utilização de capitalização de juros por parte daqueles que
integram o Sistema Financeiro Nacional, previsto pelo artigo 192,
da Constituição Federal, foi revogada, vigendo a permissão de que
sejam contados juros sobre juros em operações financeiras com
prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada,
afastando-se, portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo
Tribunal Federal, para bancos e demais instituições financeiras,
como é o caso dos autos. RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
3
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE
NA
COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
IMPOSSIBILIDADE SÚMULAS 596 E 648, AMBAS DO STF
SÚMULA VINCULANTE No 7, DO STF SÚMULAS 382 E
283,
AMBAS
DO
STJ

AUSÊNCIA
DE
PROVA
DOCUMENTAL DA ABUSIVIDADE DA TAXA JUROS
REMUNERATÓRIOS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA ALÍNEA “D” DA ORIENTAÇÃO 1, DO RESP 1061530/RS
JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS
TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO

AFASTAMENTO
DAS
COBRANÇAS
RELATIVAS ÀS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AOS
SERVIÇOS DE TERCEIRO, REGISTRO DE CONTRATO,
GRAVAME,
SEGURO,
ALÉM
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL

IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA DOS AUTOS É DE SE
IDENTIFICIAR QUE O APELANTE NÃO ALEGOU TAIS
QUESTÕES NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO
(PETIÇÃO INICIAL), NÃO PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR
SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É
VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JONATAS
MACHADO GOMES, nos autos da “AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 'INAUDITA
ALTERA PARS'”, que é movida em face de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 247/252, da Juíza ANA SYLVIA
LORENZI PEREIRA, da qual se adota o relatório.
Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que: a)
sofreu cerceamento de defesa por força do julgamento antecipado da lide; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
4
deve ser afastada a cobrança de juros capitalizados; c) deve ser observada a
Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal; d) é inconstitucional a Medida
Provisória no 2.170-36/01; e) há que ser observada a Súmula 121, do Supremo
Tribunal Federal; f) a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada; g) devem
ser afastadas as cobranças relativas às tarifas bancárias referentes aos serviços
de terceiro, registro de contrato, gravame, seguro, além de comissão de
permanência; h) está descaracterizada a sua mora frente às obrigações
assumidas perante a Apelada (fls. 138/159).
Por ser beneficiário da gratuidade processual (fl. 51), o
Apelante deixou de recolher o preparo recursal.
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 162/183.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo a este
Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reforma.
Incialmente, não há que ser acolhida a alegação do
Apelante de que teria sofrido cerceamento de defesa ante da impossibilidade de
produzir prova nos autos.
Isto porque, cabe ao Magistrado conhecer diretamente do
pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de
produzir outras provas.
Neste contexto, não é demais destacar que “(...) o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e
necessidade da sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe 01/07/2011). (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
5
Melhor esclarecendo, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a
necessidade desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de
ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil” (STJ, AgRg no
Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011). (Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova
documental existente nos autos foi suficiente para persuadir racionalmente o livre
convencimento do Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o
julgamento antecipado da lide não implicou no cerceamento de defesa, pois a
dilação probatória mostrou-se desnecessária.
Por outro vértice, não merece conhecimento o recurso
quanto à pretensão de ser reconhecida a inconstitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001, já que tal questão não possui correlação com o caso
em concreto, uma vez que a hipótese de incidência do regramento quanto à
capitalização de juros diz respeito à Lei no 10.931/04, por se tratar cédula de
crédito bancário (fls. 91/96).
Quanto ao regramento específico aplicável ao caso em
concreto, não há que se falar na impossibilidade de cobrança de juros sobre juros
capitalizados.
Isto porque, a capitalização mensal de juros em sede de
cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, é permitida por força de
previsão legal, desde que expressamente estipulada entre as partes, de acordo
com o art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/04, in verbis:
“Art. 28. (...)
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I
os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.” (Grifei)
Como se vê, na esteira da Súmula no 93, do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça, a lei que instituiu a figura da cédula de crédito
bancário, acabou por estipular o mesmo critério das cédulas de crédito rural,
comercial e industrial, dirimindo qualquer controvérsia acerca da forma, incidência
e periodicidade para permissão da capitalização de juros, sendo, portanto tal
prática permitida legalmente.
Nestes termos é o entendimento mais abalizado do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE. DEVEDOR
QUE ASSINOU O CONTRATO APENAS COMO DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
RENOVAÇÕES
AUTOMÁTICAS.
VALIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. 1.- "Responde
pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem,
além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a
posição de devedor solidário no referido contrato." (REsp
107245/GO, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ
16/09/2002 p. 187). 2.- A capitalização dos juros é admissível
quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade
mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial
(Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ),
cédula de crédito bancário (Lei n. 10.931/04), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas
a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00).
3.- Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg nos EDcl no REsp
1405899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013) (Grifei)
No caso em tela, a cédula firmada entre as partes prevê a
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, não havendo
que se falar em qualquer irregularidade inerente a esta matéria (fl. 91).
Com efeito, de acordo com o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, fixado nos termos do art. 543-C, do Código de
Processo Civil: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
7
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012) (Grifei).
No mesmo sentido é a Súmula 541, do Superior Tribunal de
Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Vale dizer, “(...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior
a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal (...)” (STJ; AgRg no REsp 1321170/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 02/03/2015 Grifei)
Como se observa, tratando-se de cédula de crédito
bancário, a capitalização de juros é permitida, motivo pelo qual sua incidência
deve permanecer, já que expressamente contratada, não havendo que se falar
em qualquer outra irregularidade inerente a esta matéria.
No mesmo sentido destaco: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp
116.564/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014.
Do mesmo modo, o presente recurso não merece
provimento no tocante à aplicação da Súmula 121, do STF.
A Lei de Usura (Dec. n.o 22.626/33), influenciada pelo artigo
253 do Código Comercial, através de seu artigo 4o proibiu contar juros de juros,
ou seja, o anatocismo: “É proibido contar juros de juros; esta proibição não
compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta-
corrente de ano a ano”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
8
Em manifestação sobre a capitalização de juros, praticada
em discordância com a previsão do artigo 4o, da Lei de Usura, o Supremo
Tribunal Federal, à época, orientou tal proibição através da Súmula 121: “É
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
Ocorre, contudo, que com o advento da Lei da Reforma
Bancária em 1964, foi criada uma dicotomia de regimes jurídicos, já que os
bancos e instituições financeiras seguiriam o regime da Lei no 4.595/64 e o
restante das pessoas físicas e jurídicas continuariam a seguir as regras da Lei de
Usura, do Código Comercial e do Código Civil.
Tanto que esta especial circunstância foi sumulada pelo
Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: “As disposições do Dec. n.o
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional” (Súmula 596).
Dessa forma, é de se observar que qualquer disposição
anterior à Lei no 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) atinente à utilização de
capitalização de juros por parte daqueles que integram o Sistema Financeiro
Nacional, previsto pelo artigo 192, da Constituição Federal, foi revogada, vigendo
a permissão de que sejam contados juros sobre juros em operações financeiras
com prazo inferior a um ano, desde que expressamente contratada, afastando-se,
portanto, a incidência da Súmula 121, do Supremo Tribunal Federal, para bancos
e demais instituições financeiras, como é o caso dos autos.
Não comporta acolhimento a pretensão recursal também
quanto ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros cobrada pela
Apelada.
Com efeito, há que se ressaltar que é pacífico o
entendimento de que o revogado § 3o, do art. 192, da Constituição Federal, que
previa a limitação de juros em 12% ao ano tinha eficácia limitada, dependendo de
lei complementar que o regulamentasse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
9
A matéria, aliás, foi sumulada pelo Supremo Tribunal
Federal, nos seguintes termos: “A norma do §3.o do art. 192 da Constituição, revogada
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula 648 Grifei).
Ainda, e para encerrar a discussão acerca desta questão, a
Corte Suprema, mediante a Súmula Vinculante no 7, tornou seu posicionamento
definitivo nos seguintes moldes: “A NORMA DO § 3o DO ARTIGO 192 DA
CONSTITUIÇÃO, REVOGADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 40/2003, QUE LIMITAVA
A TAXA DE JUROS REAIS A 12% AO ANO, TINHA SUA APLICAÇÃO CONDICIONADA À
EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.” (Grifei)
De outro lado, também é pacífico o entendimento de que
a taxa de juros cobrada por instituições financeiras não está sujeita ao
limite de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal.
E, embora esta súmula não vincule as decisões posteriores
a sua edição, este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça, como se pode observar, dentre outros, dos seguintes julgados: AgRg no
REsp 1332591/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015; AgRg no AREsp 554.817/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe
27/03/2015; AgRg no REsp 1428230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 12/03/2015.
Como se vê, a Apelada podia cobrar juros acima de 12% ao
ano.
Até porque, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382, do Superior Tribunal de
Justiça Grifei).
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1382280/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
10
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/02/2015; AgRg no AREsp 504.021/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe
09/06/2014; AgRg no AREsp 358.436/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013; AgRg no
REsp 954.853/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010.
Ademais, cumpre ressaltar que, diante da ausência de prova
documental a respeito, não é possível reconhecer que o Apelado colocou o
Apelante (consumidor) em desvantagem exagerada ao estipular e cobrar os juros
remuneratórios abusivamente acima da média de mercado, o que impede a
aplicação da alínea “d” da orientação 1, do Resp 1061530/RS, julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973.
Por fim, com relação à pretensão de afastamento das
cobranças relativas às tarifas bancárias referentes aos serviços de terceiro,
registro de contrato, gravame, seguro, além de comissão de permanência, o
recurso não merece conhecimento.
Isto porque, as referidas teses trazidas pelo Apelante não
foram alegadas no momento processual oportuno (petição inicial), não podendo
fazê-lo agora por se tratar de inovação em sede recursal, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pelo Apelante
R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do
mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004958-42.2018.8.26.0176 -Voto no
11